Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-20.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000974-20.2021.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): APELADO: JOEL DE JESUS SANTOS Advogado(s):ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR ACORDÃO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO E COBRANÇA DE MULTA E DESPESAS PARA A SUA LIBERAÇÃO. ILEGALIDADE. PENALIDADE MAIS GRAVOSA QUE AQUELA DESCRITA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preliminar de inadmissibilidade recursal por inépcia, suscitada pelo apelado nas contrarrazões, não vinga: a peça recursal preenche todos os requisitos legais, permitiu a promoção de razões de contrariedade pelo apelado, além do direito ao duplo grau de jurisdição que acolhe o apelante. O controle dos atos administrativos é um dever, cujo cumprimento não pode se abster o Judiciário, sob pena denegação da prestação jurisdicional devida ao jurisdicionado. É pacífico na jurisprudência que a apreensão de veículo como meio coercitivo para pagamento de tributos, sob fundamento de que o proprietário realiza transporte irregular de passageiros, constitui conduta vedada em nosso ordenamento jurídico, por desrespeitar o direito de propriedade sobre o veículo, devendo a Administração se valer do meio próprio de cobrança. Ainda que se admita que o apelado estivesse realizando transporte irregular de passageiro, ele não poderia ser penalizado com base em tipo normativo restrito às concessionárias e permissionárias que excedem o limite da delegação. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000974-20.2021.805.0269 em que é apelante Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia – AGERBA e apelado JOEL DE JESUS SANTOS, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.